Tribunal: TJPA
Processo: 0002661-93.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002661-93.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED-TAILANDIA

APELADO: MARVIM EVANGELISTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VENCIMENTO BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.

Preenchimento dos requisitos para o recebimento do percentual por progressão vertical estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de conclusão de Ensino Médio devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Tailândia ao pagamento do referido benefício retroativo.

2.

Da análise da legislação Municipal nº
273/2010 é
possível verificar que o direito a progressão vertical encontra respaldo na norma em destaque, que regulamentou o direito à progressão para nível imediatamente superior com incorporação de percentual na ordem de 15% sobre o vencimento base, desde que cumprido os requisitos.

3.

A progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida no art. 17 inciso III da Lei Complementar 273/2010.

4.
Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Município de Tailândia e em sede de remessa necessária confirmar a sentença na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33 ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/09 a 16/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pleito para a concessão da progressão funcional vertical sob o fundamento de omissão da Secretaria de Educação e do prefeito do Município de Tailândia.

ANTE O EXPOSTO CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA A MARVIM EVANGELISTA SILVA em desfavor de omissão da Secretária de Educação e do Prefeito do Município de Tailândia no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência desta decisão que ordene: a) A progressão funcional vertical na carreira do impetrante para o NIVEL III DA CARREIRA pretendida do quadro de Apoio Operacional, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 15°quinze por cento; b) O pagamento dos valores retroativos, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/113GE. Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, e encaminhe-se ao MP para análise do crime de prevaricação da então Secretária Municipal de Educação, assim como ato de improbidade administrativa. Sem custas c honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Sumula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09.

O apelado é servidor público efetivo do município de Tailândia, do quadro de apoio operacional (inspetor de ônibus escolar), lotado na Secretaria Municipal de Educação. Com base no plano de cargos, carreiras e salários do magistério neste município, o apelado postulou sua progressão vertical na carreira passando do nível II para o nível III do provimento vertical em razão da conclusão do ensino médio,
implicando naturalmente reclassificação também salarial, com o acréscimo previsto na lei, na ordem de 15% (quinze por cento) do vencimento base.

Uma vez que não houve apreciação do pleito administrativo,
requereu, portanto, concessão da progressão vertical por meio de mandado de segurança, ocasião em que foi concedida a segurança conforme exposto acima,
visto que nos autos o autor comprova que é ocupante de cargo efetivo do quadro de apoio ao magistério, estando enquadrado no nível II da carreira, conforme dispõe a Lei 273/2012.

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs o presente recurso pugnando pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, ausência de direito líquido e certo e
ilegalidade de cumulação de cargos.

O apelado em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que a sentença foi devidamente fundamentada conforme pedido mandamental, defendendo a legitimidade passiva da autoridade coatora e a existência de direito líquido e certo.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria, ocasião em que recebi apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para reforma integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a progressão vertical por titulação adquirida pelo Sr. Marvim Evangelista Silva.

A Lei Municipal nº
273/2010
– PCCR do Município de Tailândia instituiu e estrutura
Carreiras e Remuneração dos profissionais de Educação da Rede Público de Ensino de Tailândia, sendo o quadro funcional permanente formado pelos trabalhadores da educação lotados nas Unidades de Ensino, escolas ou na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, que exercem as funções inerentes aos Grupos Ocupacionais de Apoio Operacional, Técnico - Administrativo e Pedagógico, e Magistério. Segundo o art. 8°.

O Grupo Ocupacional de Apoio Operacional é composto pelos seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Educacionais (MERENDEIRA/SERVENTE), Auxiliar de Vigilância Escolar (VIGIA), Motorista de Transporte do Escolar (MOTORISTA), Inspetor de Ónibus Escolar (FISCAL DE ÓNIBUS) e Agente de Disciplina Escolar (INSPETOR ESCOLAR).

A referida lei estabelece em seu art, 13. Parágrafo único, II que para o exercício como inspetor de ônibus Escolar é exigível formação em nível de ensino Fundamental Completo no momento de ingresso no serviço público.

No caso em tela a lei garante a progressão vertical aos servidores que tenham concluído formação em nível médio. Ocorre que a carreira do apelado é constituída pelo conjunto de níveis que representam a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do cargo.

Assim dispõem a lei sobre o cargo em comento. Vejamos, Lei nº
273/2010
:

Art.17. Os níveis da Carreira do Grupo Ocupacional de Apoio Operacional constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação ou Formação dentro dos Cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais, Auxiliar de Vigilância Escolar. Motorista de Transporte do Escolar, Inspetor de Ónibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, cuja Tabela de Vencimentos encontro - se acostada neste Plano:

NIVEL I: com formação no Ensino Fundamental -Anos Iniciais - Completo.

NIVEL II: com formação no Ensino Fundamental -Anos Finais - Completo.

NIVEL IIl: com formação no Ensino Médio Completo.

IV. NIVEL IV: com formação em Pós Médio, de Nível Técnico em curso profissionalizante na área de atuação profissional;

V. NIVEL V: com formação de Nível Superior em área de conhecimento relacionado à sua área de atuação Profissional;

VI. NIVEL VI: com formação de Nível Superior acrescido de pósgraduação em nível de especialização, em área de conhecimento relacionada à suo área atuação Profissional; § 1°. Os níveis do que trata o Art.17 desdobram-se em Classes de A a J, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a Carreira. §2°. A progressão entre os Níveis descritos nos Incisos do Art. 17 ocorrerá no torno o seguir: Vencimento Base, em conformidade com o §3°. 10% (dez por cento) do Nivel] para o Nível II: 15% (quinze por cento) do Nível II para o Nível III; IV. 10% (dez por cento) do Nível III para o Nível IV; V. 10% (dez por cento) do Nível IV para o Nivel V: VI. 10% (dez por cento) do Nível V para o Nível VI.

§3°. O Vencimento Base do NÍVEL 1 corresponde ao valor de 01(um) Saindo Mínimo Nacional vigente, acrescido da gratificação de 15% (quinze por cento) assegurado reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Solário Mínimo do País.

§4°. Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 5% (cinco por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A acrescido de 5% (cinco por cento), e assim sucessivamente até a Classe J. §5°. A Secretaria Municipal de Educação definirá através de Portaria, os parâmetros de Lotação dos servidores dos Grupos de Apoio Operacional Auxliar de Serviços Educacionais - AOP/ASE; Auxiiar de Vigilância Escolar - AOP/AVE; Motorista de Transporte do Escola' - AOP/1EM; Inspetor de Ónibus Escolar - AOP/10E Agente de Disciplina Escolar - AOP/ADE.

(...)

Art.57 O desenvolvimento na Carreira dos Grupos Ocupacionais criados na presente Lei ocorrerá através de Progressões Vertical e Horizontal.

A progressão por aquisição de titulação de novo nível educacional, decorreria unicamente pela comprovada conclusão de formação ou titulação acadêmica correspondente a nível funcional médio.

Nessa esteira, imperioso se faz diferenciar os conceitos de níveis ou classes, carreiras e cargos, a fim de compreender se a
progressão

funcional
constante na Lei Municipal, caracteriza, ou não, espécie de provimento derivado de cargos públicos distintos.

A progressão funcional consiste na passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, sendo ela vertical ou horizontal, dentro do mesmo cargo. Por sua vez, a ascensão
funcional
também se refere à tal movimentação do servidor, porém entre cargos distintos.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal selecionou o Acórdão proferido nos autos da ADI 231 como precedente representativo para a edição da Súmula Vinculante n° 43, que fixou o entendimento de que a
progressão
do servidor, para ser compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, deve observar a forma de ingresso na carreira.

Dos dispositivos transcritos acima é possível verificar que a carreira dos cargos do Grupo de apoio Ocupacional é composta por níveis dentro de um único cargo que não se distinguem entre si.

Na hipótese, restou devidamente comprovado o direito líquido e certo uma vez demonstrado pelo apelado o cumprimento dos requisitos para a ocorrência da progressão vertical, com a respectiva elevação de seus vencimentos, não comportando impedimentos, uma vez que em total conformidade com o que dispõe a norma. Portando devidamente fundamentada a decisão.

Deste modo, as alegações do ente apelante não foram suficientes para desconstituir que o apelado faz jus a concessão da progressão vertical para o nível III da carreira pretendida
do quadro de apoio operacional, incorporando-se ao vencimento base o percentual de 15% (quinze por cento)
.

Assim, não há razões para a modificação da sentença de procedência
devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e em sede de remessa necessária confirmo a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/09/2024